Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre 2a Vara Cível de Samambaia e Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação de execução de título extrajudicial com ajuste de foro de eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. A nova redação do artigo 63 do CPC mantém a possibilidade de eleição de foro pelas partes, com base na autonomia privada, desde que haja conexão com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, evitando escolhas abusivas e foros aleatórios.
5. No caso dos autos, não revela escolha aleatória do autor, tendo em vista que o foro escolhido contratualmente é o lugar da situação do imóvel. Assim, não há falar em incompetência do Juízo de Taguatinga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “Não é possível a declinação de ofício da competência territorial, fundada em cláusula de eleição de foro, quando o foro escolhido guarda pertinência com o objeto da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63; Lei n. 8245/91, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025;
TJDFT, Acórdão 1995826, 0701739-24.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; Acórdão 1977321, 0754602-88.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.